Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta; faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; e, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal.

2. Para o recebimento da queixa-crime é necessário que a acusação esteja lastreada em elementos mínimos da existência do fato e indícios suficientes de autoria, sem os quais não haverá justa causa para a ação penal.

3. Tratando-se de imputação de crimes contra a honra, a justa causa apta à deflagração da ação penal privada não se perfaz somente com a indicação de indícios mínimos de autoria, sendo imprescindível também que das supostas ofensas se extraia o animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi.

4. Recurso conhecido e não provido.